Tribunal: STF
Processo: Rcl 48427
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Espirito Santo do Pinhal, contra ato do Tribunal Superior do Trabalho Relator, nos autos do Processo 0012590-06.2016.5.15.0034.



    Em suas razões, a Municipalidade sustenta, em síntese, que a decisão atacada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência do STF, sobretudo em razão do entendimento assentado no julgamento da ADI 3395.



    Diante disso, alega que:



    “(...) a decisão denegatória não observou a autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte, oportunidade na qual deu interpretação conforme a Constituição Federal, ao artigo 114, inciso I, no sentido de não tomar por incluído, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’. 



    Fato é que a Constituição Federal optou por distinguir os trabalhadores/empregados do servidor público, especialmente aquele de livre nomeação e exoneração, cuja contratação e a manutenção desta se dá no exclusivo interesse da Administração Pública. 



    Assim, ainda que o ingresso originário do servidor tenha se dado por concurso público, ao assumir cargo em comissão, o vínculo primitivo fica suspenso até que perdure o segundo. Ao discutir questões relacionadas a este segundo vínculo (cargo em comissão), atrai, portanto, a Justiça Comum, afastando-se da ideia de relação de trabalho necessária à aplicação do incido I, do artigo 114, da CF. 



    Da mesma forma deve ser o raciocínio inverso. Se o servidor ocupante de cargo em comissão pretende discutir direitos referentes ao período anterior à assunção do cargo em comissão, o entendimento é de que a competência para o julgamento será da Justiça do Trabalho”. (eDOC 1, p. 7)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do Processo 0012590-06.2016.5.15.0034, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 16)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 19)



    Citada (eDOC 20), a beneficiária Maria Aparecida Magrini Simoni deixou de apresentar contestação, consoante certidão constante no eDOC 20.



    É o relatório.



    Decido.



    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.03.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada proferiu acórdão ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO PARA CARGO EM COMISSÃO REGIME CELETISTA SÚMULA/TST nº 126 - AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei nº 13.467/2017 exige que a causa apresente transcendência com relação aos aspectos de natureza econômica, política, social ou jurídica (artigo 896-A da CLT). Sucede que, pelo prisma da transcendência, o recurso de revista patronal não atende nenhum dos requisitos referidos. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 13 - Grifo nosso)



    Da leitura do trecho transcrito, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, verifico que a matéria de fundo possui natureza constitucional.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a ausência de transcendência da matéria em discussão, determinando que outro seja proferido, levando em consideração a jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente